Tribunal: TJSP
Processo: 1500689-98.2022.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FURTO DE USO. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA MANTIDA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE REQUER

Ementa:
APELAÇÃO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FURTO DE USO. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA MANTIDA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE REQUER REPARO. REGIME FECHADO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto qualificado e consumado. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie, tudo corroborado pelas provas dos autos colhidas sob o crivo do contraditório.
2. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
3. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AgRg no HC 396.385/SC - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. em 08/06/2021 - DJe de 16/06/2021 e HC 390.920/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. em 01/06/2017 - DJe de 09/06/2017) e do TJSP (Ap. 0002424-95.2015.8.26.0161 – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro – 3a Câmara de Direito Criminal – j. em 02/03/2023 – DJe de 02/03/2023; Ap. 1503506-84.2021.8.26.0482 – Rel. Des. Farto Salles – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 01/02/2023 – DJe de 01/02/2023 e Ap. 1508434-64.2021.8.26.0228 – Rel. Des. Camilo Léllis – 4a Câmara de Direito Criminal – j. em 08/11/2021 – DJe de 08/11/2021).
4. Furto de uso. Não subsistente o pedido da defesa quanto ao reconhecimento da tese de furto de uso, alegando, em síntese, que o apelante não tinha o dolo de assenhoreamento da "res" ("animus furandi"), tese esta que não encontra nenhum respaldo nos autos. Com efeito, para a configuração do furto de uso imprescindível se faz a existência de circunstâncias que indiquem a total ausência de ânimo de assenhoreamento definitivo do bem, podendo-se mencionar a rápida devolução da coisa, antes que a vítima perceba a subtração e dê falta do objeto. Não houve, no presente caso, o preenchimento das hipóteses relacionadas, sobretudo porque a restituição do veículo "VW/Saveiro", placas CQL-5770, somente se deu depois do registro do boletim de ocorrência pelo ofendido, no dia seguinte à subtração. Ainda assim, por mero acaso, dado o trabalho policial. Sendo assim, fica totalmente isolada a alegação do réu de que apenas faria uso do bem como meio de transporte. Ademais, não há previsão legal para sustentar o pedido pela atipicidade, sendo, para todos os efeitos, incabível a sua pretensão.
5. Abuso de confiança. A qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal, restou devidamente comprovada pela prova oral judicial, que firmou a especial confiança de que gozava o réu com a vítima, que muito extravasa a mera relação de trabalho. Confiança que efetivamente permitiu a facilitada subtração. Doutrina de Cezar Roberto Bitencourt.
6. Crime consumado, porque o crime de furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. Precedentes do STF (HC 135.674/PE - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 27/07/2016 - DJe 13/10/2016; HC 114.329/RS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 01/10/2013 - DJe 18/10/2013; HC 113.563/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 05/02/2013 - DJe 19/03/2013; HC 92.922/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 19/05/2009 - DJe 12/03/2010 e HC 95.398/RS - Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 04/08/2009 - DJe 04/09/2009) e do STJ (AgRg no REsp n. 1.988.080/CE - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 27/3/2023; AgRg no HC n. 778.116/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 23/3/2023; AgRg no HC 737.649/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 25/10/2022 - DJe 04/11/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no HC n. 755.713/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 27/9/2022 - DJe de 4/10/2022; AgRg no REsp 2.004.495/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 09/08/2022 - DJe 16/08/2022; AgRg no HC 601.323/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 25/05/2021 - DJe 31/05/2021; HC 587.756/DF - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - j. 18/08/2020 - DJe 27/08/2020; HC 499.653/SP - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma - j. 21/05/2019 - DJe 21/05/2019; REsp 1.716.938/RJ - Rel. Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - j. 19/04/2018 - DJe 27/04/2018). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da ?res furtiva?, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015).
7. Dosimetria que exige reparo. Pena-base reconduzida ao mínimo legal, mercê da inexistência de condenação com trânsito em julgado da sentença capaz de aferir os maus antecedentes.
8. Reincidência reconhecida e mantida na segunda etapa do cálculo trifásico. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000 – Repercussão Geral - Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013).
9. Regime fechado mantido para o réu, uma vez que ele ostenta histórico de condenação com trânsito em julgado por crime de idêntica natureza, admitida, aliás, como reincidência. Precedentes do STF (HC 169.506 - Rel. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma – j. 19/11/2019 - DJe 23/07/2020 e AgR no HC 146.119 - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma – j. 17/09/2018 – DJe 27/09/2018).
10. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal.
11. Recurso defensivo parcialmente provido.